Tribunal: TJMT
Processo: 1005977-44.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005977-44.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALEXANDRE BELOTO MAGALHAES DE ANDRADE - CPF: 247.977.068-05 (APELADO), ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005977-44.2023.8.11.0041.

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

ALEXANDRE BELOTO MAGALHÃES DE ANDRADE.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PURGAR A MORA – NULIDADE DO ATO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade.

O rito de consolidação de propriedade fiduciária imóvel deverá obedecer ao disposto na Lei 9.514/97, de modo que o devedor fiduciante deverá ser intimado pessoalmente para que lhe seja oportunizada a purga da mora.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005977-44.2023.8.11.0041.

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

ALEXANDRE BELOTO MAGALHÃES DE ANDRADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Anulatória n.
1005977-44.2023.8.11.0041
, ajuizada por
ALEXANDRE BELOTO MAGALHÃES DE ANDRADE,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar nula a consolidação da propriedade e ulteriores procedimentos, diante da ausência da constituição em mora e regular intimação do autor.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a legalidade do procedimento extrajudicial que culminou com a realização do leilão, uma vez que restou comprovada a intimação pessoal do devedor para purgar a mora, o que inclusive fora registrado na matrícula do próprio imóvel.

Aponta que, tendo sido intimado o recorrido e decorrido o prazo para a purgação da mora, a propriedade foi consolidada ao seu patrimônio.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de id. 217130197.

Foram apresentadas as contrarrazões id 216563687, sustentando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a parte recorrente repete toda a fundamentação apresentada em sede de contrarrazões, não trazendo qualquer impugnação aos fundamentos da sentença. E, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões o apelado pleiteia o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, resta evidenciado na fundamentação trazida em sede recursal que o Apelante combateu as razões de fato e de direito apresentadas na sentença, trazendo os pontos pelos quais se insurge quanto a fundamentação advinda da sentença que se recorre.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença.
(...)
” (Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA -
DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso (...)”
(Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Em razão disso,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO – MÉRITO

Consoante se extrai dos autos, a parte apelada ajuizou a

presente ação anulatória em face do recorrente, objetivando a declaração de nulidade da consolidação da propriedade quanto ao imóvel .

Na inicial, a parte recorrida apontou que não fora intimada para purgar a mora, o que configura nulidade do procedimento extrajudicial.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para declarar nula a consolidação da propriedade e seus atos ulteriores.

Irresignado, o Banco apelante sustenta que nos autos ficou comprovada a notificação do devedor para purgar, o que, inclusive, teria constado no próprio registro do imóvel.

Sabe-se que para a consolidação da propriedade em favor do credor, tal como posto no art. 26 da Lei 9.514/97, é necessário que haja, cumulativamente, parcelas vencidas e que o devedor esteja devidamente constituído em mora, além de sua intimação.

Inicialmente, o devedor fiduciante deve ser intimado para que lhe seja oportunizada a purga da mora no prazo de 15 dias, o que torna evidente a necessidade de uma notificação positiva, que o cientificará da possibilidade do ato expropriatório.

Desse modo, ressalta-se que, nos termos do dispositivo legal citado acima, a notificação do devedor fiduciante deverá ser, em regra, pessoal, somente sendo admitida que a intimação seja feita por edital em caso de o devedor se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível.

Isso posto, da análise da documentação comprobatória acostada aos autos, não é possível constatar que a parte recorrida foi notificada pessoalmente para purgar a mora.

Isso porquê, embora de fato, conste da certidão expedida pelo cartório que o devedor foi notificado, esta partiu da premissa equivocada de que a notificação entregue a Sra. Suellen Gomes foi procedida de forma válida, o que não é caso, mesmo porque, conforme bem consignado pelo juízo
a quo
, o recorrido comprovou que não possui qualquer relação com a terceira, Suellen, e que a notificação entregue a esta não tem o condão de validar a sua cientificação.

Para elucidar, observa-se a notificação da Sra. Suellen Gomes no id. 216562178 – p. 35:

Outrossim, nota-se a certidão expedida com base na referida notificação:

Dessa forma, em que pese os atos do oficial registrador sejam dotados de fé pública, nota-se que houve um equívoco ao considerar válida a notificação entregue a terceira pessoa que possui qualquer relação com o imóvel objeto da consolidação da propriedade.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024